Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO ICMS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS QUE ESTARIA AMPARADA SOB DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. IMPOSTO DEVE RECAIR SOBRE A EMPRESA TRANSPORTADORA E/OU DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS (TERCEIROS ESTRANHOS À PRESENTE LIDE). ATIVIDADE PONTUAL DO MOTORISTA AUTÔNOMO DO CAMINHÃO (TRANSPORTADOR) NÃO SE INSERE NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL À LUZ DA LEI DISTRITAL 1.254/1996, ARTIGO 28, XVI. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ATUAÇÃO DESSE MOTORISTA E O RESPECTIVO FATO GERADOR DO TRIBUTO, TAMPOUCO SUA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, POR FORÇA DE LEI. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA n° 50119911400). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de nulidade do lançamento tributário CDA n° 50119911400 realizado em seu nome, em decorrência de cobrança relativa ao pagamento de ICMS incidente sobre mercadorias transportadas e apreendidas. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o auto de infração foi lavrado pelo fato das mercadorias apreendidas estarem acobertadas por documento fiscal inidôneo, o que não é refutado pelo autor/recorrido”; (b) “ainda que se considere, por mera argumentação, não ser o recorrido o proprietário e nem o transportador das mercadorias, o fato é que, ainda assim, deve pagar o tributo, não como contribuinte, e nem como transportador, mas como responsável, haja vista que todo aquele que concorre para a prática da infração é tido pela legislação como responsável solidário”; (c) “não há falar em nulidade do auto de infração, eis que corretamente lavrado em face do recorrido, na condição de responsável, e não de transportador, com fulcro no art. 28, XVI, Lei 1.254/1996, pois impossível a identificação do proprietário das mercadorias, sendo faculdade do fisco lavrá-lo, também, face à empresa transportadora proprietária do veículo”.
III. Pois bem. É certo que a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável fica atribuída aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada, entre outros, na sua aceitação para despacho ou no seu transporte, sem documentação fiscal ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo (Lei Distrital 1.254/1996, art. 28, inciso III, alínea “f”).
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) em 10.02.2003, teria sido lavrado Auto de Infração e Apreensão em nome do requerente com fulcro nos artigos 47, incisos IV e V e 49 da Lei Distrital 1.254/96 (ID. 37606462, pág. 2); (b) tanto o documento do veículo (CRLV) quanto o destinatário da mercadoria constante na “NOTA FISCAL AVULSA” estariam em nome da empresa “NATURAL GAS DEPOSITO E TRANSP DE GAS LTDA” (ID. 37606462, pág. 5 e 8, respectivamente); (c) infere-se, por conseguinte, que o requerente, no momento da autuação, estaria na condição de preposto da aludida empresa transportadora (terceira estranha à lide), circunstância que afastaria a alegação do recorrente de responsabilidade tributária.
V. Nesse quadro fático-jurídico, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que: O transportador referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96 (SIC) não pode ser interpretado de forma a enquadrar o motorista autônomo que prestou serviço pontual à empresa contribuinte. Não é razoável que o motorista do caminhão seja apenado por uma irregularidade praticada pela empresa que expediu a nota fiscal ou por quem determinou a transferência das mercadorias. Não é o motorista do caminhão quem faz a quantificação precisa da mercadoria transportada, tampouco é ele quem preenche os documentos fiscais. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal (Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 1436881, DJE: 19/7/2022).
VI. Desse modo, ante a ausência de comprovação de relação pessoal e direta do requerente com o respectivo fato gerador, tampouco sua responsabilidade tributária por força de lei, tem-se por impositiva a declaração de nulidade da CDA no 50119911400. Escorreita, pois, a sentença de procedência.
VII. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação (“impossível a identificação do proprietário das mercadorias”), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).